Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALECIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE APÓLICE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO NA RUBRICA “SEGUROS”. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em Ação Monitória que pretende o pagamento do débito proveniente de empréstimo bancário (BB Renovação Consignação) pactuado entre o banco/autor e o de cujus.
2. Não foi juntado aos autos pelo apelante, nada obstante determinado pelo juízo a quo, os termos do contrato/apólice de seguro firmado pelo falecido em razão do financiamento objeto da lide, e nem explicação ao que se refere a rubrica “Seguros” e respectivo valor. Considerando que o documento é comum às partes, patente a obrigação da parte credora de exibir em juízo o instrumento - conforme art. 399, III, CPC.
3. A função do seguro prestamista é justamente a de extinguir o débito principal, até o limite do capital segurado, no caso de falecimento do contratante, de forma que tal ocorrência importa em fato extintivo da pretensão do autor/apelante.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.